Tribunal: TJSP
Processo: 2102390-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102390-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
MANOEL
DA
SILVA
e
DAVID
BOTELHO,
são
agravados
WGT
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e LIEBE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.997
2
COMARCA DE SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: CARLOS MANOEL DA SILVA e DAVID BOTELHO
(opoentes)
AGRAVADAS: WGT EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e
LIEBE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (opostos)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Opoentes. Intervenção em ação
de cobrança (crédito relacionado a serviços de empreitada).
Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo juízo. Recurso de
opoentes. Provimento.
VOTO No 37.997
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, opoentes, intervindo em ação de
cobrança (crédito relacionado a serviços de empreitada), renovam argumentos, à
busca de gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 419).
Informações da instância da causa, a fl. 423.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102390-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.997
3
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva do postulante, presunção iuris tantum, possibilidade de
requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias
se apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o direito à
isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o benefício,
conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte interessada, mesmo
de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
deferindo aos agravantes benefícios da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator